Tribunal: TJES
Processo: 5008633-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008633-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILDA GOMES PEREIRA DE ASSIS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA O AUTOR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, TERIA ENTRADO EM CONTATO, OFERTANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO, SEM COBRANÇA DE ANUIDADE E DEMAIS ENCARGOS, E QUE A MESMA AO RECEBER O CARTÃO TAMBÉM RECEBEU UM BOLETO DE R$ 3.951,00, E QUE O VALOR DO BOLETO HAVIA SIDO CREDITADO EM SUA CONTA. CONTA QUE SE DIRIGIU ATÉ O BANCO, ONDE CONSTATOU QUE DE FATO TERIA HAVIDO UM DEPÓSITO NO VALOR INFORMADO, MOTIVO ESTE PELO QUAL, DEVOLVEU A QUANTIA E SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO. OCORRE QUE O REQUERIDO TERIA PASSADO A EFETUAR DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS, EM DOBRO, BEM COMO REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA DE PISO QUE ASSIM DEFINIU:
“
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais em dobro, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$9.889,68 (nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.
JULGO PROCEDENTE
o pedido declarando a inexistência dos débitos referente ao empréstimos sobre a RMC no benefício 100.317.287-0, bem como seja determinado o cancelamento da Reserva de Margem Consignável-RMC não contratada pelo Autor junto ao Banco Réu, sob pena de multa.
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação”.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PARA QUE SEJA REFORMADA E OCORRA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, OU A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER QUE O DANO MATERIAL IMPOSTO NA R. SENTENÇA NÃO PREVALEÇA, POIS O MONTANTE DESCONTADO FOI DE R$ 185,22, BEM COMO EVENTUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO SEJA DE FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR
DEVIDAMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE PISO, RAZÃO PELA QUAL ME VALHO DE TAIS ARGUMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099, POR ANALOGIA, PARA SUA MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)